Tribunal: TJDFT
Processo: 0735071-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735071-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRICT SHOES EIRELI - EPP EMBARGADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS S. SANTOS LTDA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por District Shoes EIRELI – EPP (ID no 18336200, págs. 1-6) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargante (ID no 18021864). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Indústria e Comércio de Calçados S. Santos Ltda., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 6 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO